Tribunal: STF
Processo: AR 2760
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ação rescisória. Contribuição compulsória para custeio de prestação de serviços médicos por município. Impossibilidade, nos termos da tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE nº 573540/MG. Acórdão rescindendo que aplicou tal entendimento. Utilização da rescisória como sucedâneo recursal para rediscussão de tema devidamente analisado. Impossibilidade. Precedentes. Afirmação equivocada quanto a ponto colateral da matéria controvertida. Desconexão entre as razões da inicial e o contexto dos autos. Negativa de seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Instituto Curitiba de Saúde – ICS contra Juan Carlos Hembecker e Município de Curitiba-PR para rescindir (nos termos em que proposta originariamente a demanda) acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Apelação nº 653577-5) que, dando parcial provimento ao recurso do réu Juan Carlos, servidor inativo do Município, determinou ao Instituto a suspensão da cobrança compulsória de contribuição médico-hospitalar para custeio do sistema. 
    2. A presente rescisória foi ajuizada ao argumento de que a matéria teria sido equivocadamente tratada como se previdenciária fosse, quando os serviços médico-hospitalares seriam, na verdade, matéria alheia à seguridade social. Em virtude desse equívoco, o acórdão teria caído em contradição ao afirmar, por um lado, a impossibilidade de cobrança compulsória de valores destinados à manutenção do sistema (cuja natureza suplementar em relação ao SUS levaria à facultatividade de associação) e, por outro, deixado de consignar a impossibilidade de utilização dos serviços por aquele que, voluntariamente, deixa de se associar e, em consequência, de recolher as parcelas devidas. No entender da inicial, o acórdão rescindendo teria, portanto, isentado o réu das contribuições, mas não o ICS da prestação correlata dos serviços por aquele eventualmente demandados, com o que, na prática, transformados os serviços médicos municipais em obrigação de seguridade social, para a qual inexistiria obrigação de contraprestação por parte do usuário. Violados, assim, estariam os artigos 196, 198, § 1º, 195, II e 40, § 12, todos da Constituição Federal e, em consequência, caracterizada situação prevista no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica). 
    3. O pedido foi deduzido no sentido de se obter novo julgamento da causa originária “para o fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo ora réu (...), especialmente no que diz respeito à possibilidade de utilização do plano de saúde sem a devida contraprestação” (fl. 27). 
    4. O TJ/PR declinou da competência para julgamento do feito (vol. 4, fl. 156), pois a última manifestação jurisdicional relativa à causa se deu nesta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 761350 AgR/PR, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26.8.2015, em que negado provimento ao recurso (vol. 4, fl. 36). 
    Emendada a inicial (vol. 4, fl. 170 e ss.), o Procurador-Geral da República opinou pela improcedência do pedido (doc. 8). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. No julgamento do RE nº 573540/MG, sob a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que “Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão ‘regime previdenciário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos”. Dessa forma, inviável a cobrança compulsória pela disponibilização de serviço de saúde, como ocorria no Município de Curitiba-PR em relação aos servidores da prefeitura. Em juízo de retratação, o Tribunal de Justiça local incorporou a fundamentação adotada por esta Suprema Corte. Com isso, ainda que não houvesse exatamente contradição entre os fundamentos anteriores (impossibilidade de instituição de cobrança para serviços de seguridade social) e os novos (impossibilidade de cobrança compulsória de serviços de saúde, ainda que não considerados parte do sistema de previdência), prevalece, inclusive diante da análise de fundo posterior da questão por esta Suprema Corte no RE nº 761350 AgR/PR, o fundamento vertido em repercussão geral. 
    Naquela mesma ocasião, disse o TJ/PR, ainda, que “é evidente que se não houver a adesão do servidor ativo ou inativo, este não fará jus aos benefícios do plano de saúde (o ICS alega a fls. 358 que o acórdão anterior desta 6ª Câmara teria dito o inverso, o que não é verdade, pois em nenhum ponto do acórdão se verifica tal assertiva, aliás, porque a conclusão é mesmo óbvia)” (vol. 3, fl. 172). 
    2. Colocadas tais balizas, verifica-se que a pretensão rescisória, adotando indevida natureza de recurso, procura reavivar questões já superadas, inobstante inviável a utilização da rescisória para reabrir fase recursal e rediscutir questões expressamente resolvidas (AR nº 2475 AgR/PB, Pleno, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 29.5.2019; AR nº 2584 AgR/PR, Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.5.2020). 
    3. De qualquer sorte, ainda que não houvesse o óbice supra, a inicial parte de premissas que contrariam o registro dos autos. Em primeiro lugar, a inicial insiste em considerar tão-somente o argumento originário exarado pelo TJ/PR, quando no RE nº 761350 AgR/PR esta Suprema Corte consignou ter havido adequação da “fundamentação ao que decidido no RE-RG 573.540, em que se assentou a inconstitucionalidade da cobrança compulsória de contribuição médico-hospitalar pelos estados-membros”. Portanto, como já se disse, o fundamento último da decisão é aquele firmado por esta Suprema Corte na esteira do precedente RE nº 573540/MG. Além disso, a inicial insiste em afirmar que teria havido autorização judicial para que o réu fizesse uso gratuito do serviço, quando o próprio TJ/PR afirmou expressamente o contrário. Falta à pretensão, portanto, efetiva conexão com o que efetivamente decidido no provimento jurisdicional atacado.
    Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, julgando prejudicado o exame do pedido acautelatório.
    Contestada a ação, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observado o artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    Julgada monocraticamente a presente ação rescisória, autorizo o levantamento do depósito prévio pelos autores após o trânsito em julgado, desde que ausente recurso desta decisão (AR nº 1532/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 1º.02.2002).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora